Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709454-76.2023.8.07.0004 RECORRENTE: VICTOR GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Diversidade de entorpecentes. Contexto probatório. Não cabimento do tráfico privilegiado. Condenação e pena mantidas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas ou se seria cabível a sua desclassificação para o crime porte de drogas para consumo próprio, além de analisar se caberia a revisão do procedimento dosimétrico, com a redução da pena e se a minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada no caso em julgamento, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo da maconha, a cocaína e as drogas sintéticas, como MDMA e a metanfetamina, são substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, estando incluídos na Portaria de no. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), estando, portanto, proibidas em todo o território nacional de acordo com a Lei de Drogas. 4. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos. 5. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo. 6. A reiteração da prática delitiva revela que o apelante não se apresenta como um agente que se afastou da criminalidade, mas sim como alguém que permanece inserido no contexto, o que impede a concessão do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), até porque, no presente caso, já teve reconhecido o benefício anteriormente à sentença.. 7. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no art. 77 do CP. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida. No recurso especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a incidência da minorante relativa ao privilégio, porquanto se trate de acusado tecnicamente primário, uma vez que a condenação anterior foi alcançada pelo período depurador; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a prova produzida é insuficiente para a edição do decreto condenatório, que veio a lume lastreado exclusivamente nas palavras de policiais que participaram de sua abordagem; c) artigo 387, § 2o, do CPP, sustentando a inobservância do princípio da proporcionalidade na fixação da pena, ante a quantidade da droga apreendida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XI, LIV, LVI, LVII, e 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal, reprisando as teses de insuficiência de provas, de desproporcionalidade da pena imposta e de reconhecimento da modalidade privilegiada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, 155 e 387, § 2o, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, em relação à materialidade e à autoria, bem assim quanto à fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal e ao privilégio, assentou: No presente caso, no que concerne a autoria e a materialidade do delito imputado de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “trazer consigo”, a despeito das teses defensivas de insuficiência de provas e de desclassificação da conduta, a sentença proferida está de fato fundamentada em elementos idôneos e hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular e desta Relatoria. Desse modo, a conclusão lógica é a de que, dadas as provas produzidas nos autos, seja pelas testemunhas ouvidas, bem como pelas provas documentais e pelos laudos periciais das drogas apreendidas (maconha, cocaína, MDMA e metanfetamina), o recorrente, de fato, praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (...) circunstância judicial desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o acusado, no contexto de tráfico de drogas, chegou a vias de fato em face de sua então namorada/companheira, além de ter sido verificada uma variedade de entorpecentes vinculados ao sentenciado, incluindo espécies com alto poder destrutivo e de causar dependência (cocaína e MDA), além de se tratar de uma quantidade não desprezível ao todo (...) reitera-se a impossibilidade de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006, (Lei de Drogas), uma vez que há elementos a indicar que o réu se dedica as atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, levando em conta ainda a recente condenação por tráfico supracitada, na qual o condenado já foi beneficiado com a minorante em análise (ID 69929387). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confiram-se, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: A instância ordinária concluiu que a agravante se dedicava à mercancia de entorpecentes, com base nas provas testemunhais e documentais colhidas no curso da instrução processual, especialmente no relatório de investigação policial e na extração de dados estáticos de aparelho celular. 4. A reanálise da destinação da droga apreendida demandaria a reapreciação do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. (...) 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.707.100/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso” (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025). 3. Na espécie, não obstante o acusado seja tecnicamente primário, a Corte de origem entendeu ser indevida a incidência da causa de diminuição de pena com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência, haja vista que foram apreendidos com ele petrechos para o preparo e a comercialização dos entorpecentes, réplica de fuzil, além de caderneta com informações relativas a vultosa movimentação financeira do tráfico. 4. Nesse contexto, para entender-se pela aplicação do privilégio no tráfico, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático- probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.746.049/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025) O recurso extraordinário não merece trânsito no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos XI, LIV, LVI, LVII, e 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extraordinário não mereceria trânsito no eu tange ao suposto vilipêndio. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, relator Ministro FLÁVIO DINO, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029